Tribunal: STF
Processo: MS 39331
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Decadência da impetração. 



1. Mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra o acórdão do Tribunal de Contas da União, que concluiu pela existência de irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 700232/2008.



2. Decadência do mandado de segurança, uma vez que transcorreu prazo superior a 120 (cento e vinte) dias entre o alegado ato coator e o ajuizamento deste feito.



3. Extinção do mandamus por decadência.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado pela Associação de Silves pela Preservação Ambiental e Cultural contra acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) no julgamento da Tomada de Contas Especial nº 029.923/2014-0. O alegado ato coator concluiu pela existência de irregularidades na prestação de contas de convênio nº 700232/2008, firmado entre a impetrante e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em vista disso, o TCU condenou a parte impetrante, o Sr. Erbertes Almeida Campos e o Sr. Wellinton Leite de Almeida, em solidariedade, ao ressarcimento ao erário e à multa, no valor de R$ 37.037,68 (trinta e sete mil trinta e sete reais e sessenta e oito centavos). 



    2. A parte impetrante demanda o reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, sob o fundamento de que entre a sua citação na Tomada de Contas Especial e a ocorrência dos fatos decorreram mais de cinco anos. Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do TCU, para impedir a execução judicial até a decisão definitiva. No mérito, requer a incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva do TCU quanto ao ressarcimento ao erário e à multa.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que a matéria versada nos autos é pacífica na jurisprudência (artigo 52, parágrafo único do RI/STF). Deixo de intimar a impetrada, pois está sendo proferida decisão que lhe aproveita. Passo à análise do writ.



    5. A presente ação não merece seguimento, uma vez que ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança. 



    6. O writ volta-se contra o acórdão TCU nº 7.808/2018, proferido na Tomada de Contas Especial nº 029.923/2014-0. Na hipótese, foi determinada a condenação da parte impetrante, em solidariedade com os demais investigados, ao ressarcimento ao erário e à multa, no valor de R$ 37.037,68 (trinta e sete mil trinta e sete reais e sessenta e oito centavos). A parte impetrante narra que teve ciência do ato coator apenas com a citação no processo de execução de título extrajudicial. 



    7. Verifico nos autos que o Processo de Execução n.º 1021475-61.2022.4.01.3200, ao qual a impetrante se refere na inicial, foi ajuizado em decorrência do acórdão TCU nº 1.277/2022, e não do acórdão nº 7.808/2018 (doc. 11). Nessa execução, consta que a impetrante foi notificada e intimada da condenação para o pagamento na data de 20.05.2022 (doc. 11, fls. 21 e 22).



    8. Nesse contexto, o prazo de 120 (cento e vinte dias), previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, teve início na data em que foi notificada a parte impetrante sobre o acórdão TCU nº 1.277/2022. De modo que o prazo limite para ajuizamento desta impetração se encerrou em 18.09.2022. 



    9. Em face do exposto, extingo o presente mandado de segurança, em razão da decadência para sua impetração (art. 23 da Lei nº 12.016/2009). Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Defiro a justiça gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator